Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. NINHO DE BARATAS NA POLTRONA DO ÔNIBUS. FALTA DE HIGIENE DO VEÍCULO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. REJEITADO PEDIDO DE TROCA DE ASSENTOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a lhe pagar a quantia de R$ 354,34 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que foi submetida a conduta ilegal e passou por constrangimento. Argumenta que o valor da condenação por danos morais não serve de reprimenda ou atinge o caráter pedagógico da decisão e que a ré não garantiu a higiene e conforto dos usuários. Afirma, ainda, que a requerida descumpriu as normas do Código de Defesa do Consumidor e a expôs a alto grau de periculosidade e saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. A parte autora/recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID 43377034) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
5. No presente caso, narra a parte autora que, em 6 de junho de 2022, efetuou a compra de duas passagens da requerida/recorrida em viagem que seria realizada no dia seguinte para a cidade de Belo Horizonte (MG). Afirma que, após embarcar com sua filha, observou um movimento de insetos e identificou a presença de um ninho de baratas na poltrona da sua filha. Alega, ainda, que após ter sido negado pela ré o seu pedido de troca de assento, decidiu desembarcar do ônibus. A foto de ID 43124310 e os vídeos de Ids 43124312 e 43124313 corroboram a existência de baratas se movimentando na poltrona do ônibus, ao lado e na superfície lateral do veículo.
6. Cumpre esclarecer que permitir que insetos peçonhentos sejam encontrados dentro de um ônibus que faria uma viagem de, pelo menos, 10h45 (tempo aproximado entre Brasília e Belo Horizonte), tal conduta viola claramente a boa-fé objetiva, porquanto desconsidera os legítimos interesses e expectativas da consumidora, parte contratante.
7. No caso dos autos, é inegável o direito da autora à indenização pelos danos morais que sofreu, pois essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Há também uma indelével necessidade de se evitar casos parecidos no futuro. Enquanto o dano moral for a única ferramenta ou alternativa para alterar o comportamento repreensível do fornecedor, as indenizações serão fixadas sempre que o fornecedor optar por obter mais ganhos a prezar pelo bem-estar de quem usufrui de seus serviços ou adquirem seus produtos.
8. Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso (aparecimento de baratas na poltrona da consumidora), bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe.
9. No caso sob análise, considerando o cenário causado pela presença das baratas dentro de um ambiente fechado, o quantum fixado na origem revela-se inócuo, representando descaso com os sentimentos da parte recorrente, que estava com sua filha de 7 anos, que também ficou horrorizada com o cenário de uma poltrona de ônibus.
10. Fixar o dano moral no valor de R$ 500,00 é incentivar a empresa recorrida a agir com a mesma desídia, com o mesmo descaso para com seus passageiros, seus clientes, pessoas que adquirem a passagem na confiança de que estarão seguras, em ambiente salubre e que terão uma viagem tranquila, o que obviamente não ocorreu com a recorrente.
11. Nesse contexto, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, necessária a majoração do valor, atentando-se aos requisitos acima delineados, sendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) suficiente para a compensação dos danos experimentados, merecendo reparo neste ponto a sentença objurgada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para aumentar o valor fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Este valor deverá ser corrigido desde seu arbitramento, com juros desde o evento danoso.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.